Tribunal: STF
Processo: ARE 1489509
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PLEITO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSA DEVIDAMENTE FUNDMENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    O cerne da questão reside na aplicação do acordo de não persecução penal após o oferecimento da denúncia, em face de sua introdução ter ocorrido em 2019 e a denúncia fora ofertada e recebida em dezembro de 2018.



    Com relação à retroatividade da aplicação do referido acordo, é pacífico o entendimento que este só retroage em processos que ainda não fora ofertado a denúncia, mesmo que o fato delituoso tenha ocorrido anterior ao advento da Lei 13.964/2019.



    Reconhecimento de circunstância atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, e, consequentemente, seja a pena atenuada. Verifica-se que a pena-base fora fixada no patamar mínimo de 02 (dois) anos, motivo pelo qual, mesmo que seja reconhecida a supracitada circunstância atenuante, não se pode reduzir a pena aquém do limite mínimo, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que “o Supremo Tribunal Federal mudou seu posicionamento em relação à possibilidade do oferecimento de ANPP, permitindo então que o MP ofereça o acordo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desde que esteja preenchido os demais requisitos”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu, in casu. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente